Tribunal: STF
Processo: ARE 1567265
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Banco do Brasil S/A interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMADO. IN 40 DO TST. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de violação dos dispositivos invocados, e da inobservância do artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido. 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. IN 40 DO TST. EFEITOS DA REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO DO PREPOSTO À AUDIÊNCIA. CONFISSÃO. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. É imprescindível a presença do reclamado ou de preposto formalmente designado à audiência, nos termos do art. 844 da CLT. A ausência injustificada do preposto à audiência, ainda que presente o advogado, resulta em revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato e impede a juntada de contestação e dos documentos, conforme Súmula nº 122 do TST, o que não importa em cerceamento de defesa. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 



    DISPENSA IMOTIVADA. EMPREGADO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. O e. STF no julgamento do RE-589.998/PI decidiu que é necessária a motivação do ato de rescisão do contrato de trabalho do servidor empregado de empresas estatais e sociedades de economia mista, tanto da União quanto dos estados, municípios e do Distrito Federal, contratado após prévia aprovação em concurso público. Ou seja, consagrou a tese segundo a qual, o mesmo rigor exigido do empregado para o ingresso na Administração Pública deve ocorrer quando de seu egresso, em razão dos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade, a que está adstrita. Nesses termos, uma vez estabelecida a natureza jurídica de ato vinculado à motivação, o ônus de comprovação desta é do empregador, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. Não comprovados os fatos motivadores da decisão, há nulidade do ato de dispensa. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso I, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a demanda busca “afastar a possibilidade de despedida imotivada junto às empresas de economia mista que prestam atividade econômica em sentido estrito, nos termos do art. 173, §1°, inciso 11, da Constituição Federal”.



    Defende que “a manutenção da interpretação dada no presente caso implica em distinção à competitividade comercial em relação às demais empresas privadas e sujeitas exclusivamente ao regime jurídico privado, gerando desigualdade de condições competitivas entre elas“.



    Argumenta que o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho “certamente trará diferenciação entre empresas que se encontram em situação de igualdade, onerando ainda mais a cadeia produtiva e fragilizando as conquistas da sociedade fomentada por estas empresas”.



    Aduz que, no presente caso, não se aplica o julgamento do RE 589.998/PI (tema 131 da repercussão geral), cuja “ementa fez constar, expressamente, a necessidade de motivação na despedida sem justa causa se aplica única e exclusivamente às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que prestam serviços públicos“.



    Declara ser 



    “uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica e, assim, está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas. 



    Logo, se o concorrente privado tem com seus empregados a Consolidação das Leis do Trabalho como norma regente da relação de trabalho, a mesma lei deve reger o recorrente, que é uma sociedade de economia mista que exerce atividade econômica.”



    Após permanecer sobrestado, em virtude do julgamento do RE n° 589.998/PI (Tema 131/STF), o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, sendo interposto o competente agravo.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “DISPENSA IMOTIVADA. EMPREGADO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 



    RAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO.



    (...)



    Nas razões do recurso de revista, o reclamado sustenta que não há obrigatoriedade da motivação da dispensa de empregado de sociedade de economia mista, já que se trata de contrato regido pelas normas celetistas. Afirma que, mesmo após o julgamento do RE 589.998/STF, permanece intacto o entendimento esposado na Súmula nº 390 e na Orientação Jurisprudencial nº 247, I e II, da SBDI-1, ambas do TST. Acresce que a interpretação do e. Supremo Tribunal Federal não compreendeu as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Indica violação dos arts. 173, §1º e II; art. 10, I, do ADCT; bem como contrariedade à Súmula 390 e à Orientação Jurisprudencial nº 247, I e II, da SBDI, do TST.



    Sobre o tema, o e. STF, nos autos do RE-589.998/PI, consagrou a tese de que é necessária a motivação do ato de rescisão do contrato de trabalho do servidor empregado de empresas públicas e de sociedades de economia mista, tanto da União quanto dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, contratado após prévia aprovação em concurso público. Ou seja, exigiu da Administração Pública que o mesmo rigor aplicado ao empregado, quando do ingresso na empresa, seja aplicado quando de seu egresso, em atenção aos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade, a que está adstrita.



    E, embora a administração pública indireta usufrua de regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme o art. 173, §1º, II, da Carta Magna, inclusive no que diz respeito às obrigações trabalhistas, após a decisão do STF há necessidade de motivação do ato demissional. Isso se dá porque a liberdade de que gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista, em razão do interesse público, não é absoluta, encontrando limites na própria Constituição Federal, (obrigação de submissão a fiscalização do Tribunal de Contas, quanto ao regime das licitações, contratação de empregados após aprovação em concurso público, dentre outras).



    Assim, após a decisão do e. STF, é necessária a motivação do ato demissional do empregado público concursado, sob pena de revelar-se não apenas ilegal, mas abusiva, em razão do interesse público subjacente.



    De ressaltar que, dispensa 'motivada' não é necessariamente sinônimo de dispensa por justa causa, sendo imprescindível, portanto, uma motivação a justificar a dispensa do empregado. Nunca é demais lembrar que a teoria dos fatos determinantes vinculam o agente à motivação que apresentar, sendo certo que não poderá o empregador apresentar posteriormente em juízo outros motivos que não aqueles por ele indicados por ocasião do rompimento do liame laboral. 



    Diante, portanto, da decisão do e. Supremo Tribunal Federal, de obrigatoriedade de motivação da dispensa nas empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelecida a natureza jurídica de ato vinculado à motivação, o ônus de comprovação desta é do empregador, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. Não comprovados os fatos motivadores da decisão, como no presente caso, nula é a dispensa. 



    Acerca da necessidade de motivação do ato de dispensa de empregados de empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), assim vem decidindo esta c. Corte:



    (...)



    Assim, por aplicação do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, restam incólumes os dispositivos invocados, não havendo, ainda, que se falar em modulação dos efeitos da decisão do STF para que se aplique apenas às dispensas ocorridas após o respectivo julgamento, na medida em que assim não foi determinado por aquela Corte. 



    Divergência jurisprudencial afastada, diante do que dispõe o art. 896, §7º, da CLT. 



    Não conheço.”



    Pois bem.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.998, Tema 131, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. 



    E, no julgamento dos embargos de declaração opostos, a Corte concluiu que esse entendimento somente se aplica à ECT. Confira-se a ementa do referido julgamento:



    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.” (Tribunal Pleno, DJe de 05-12-2018)



    Assim, o citado não tema não pode ser aplicado ao presente caso.



    Ademais, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.022 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 688.267/CE, assentou que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados e que tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.



    Eis a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.” (RE 688267, Relator p/ o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29-04-2024)



    Naquela ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por estar procedendo à alteração de sua jurisprudência, que admitia a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sem qualquer motivação, modulou os efeitos de sua decisão, de modo que o entendimento prevalecente somente passou a ser exigível a partir da publicação da ata do julgamento de mérito, que ocorreu em 4/3/2024.



    Vale dizer, na presente hipótese, a dispensa do ora recorrido ocorreu em momento muito anterior à publicação da ata de julgamento de mérito do RE 688.267/CE, motivo pelo qual tal paradigma também não poderá ser aplicado ao presente caso.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente